Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-78.2023.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). Embargos da defesa. Alegação de omissão e contradição no V. Acórdão por ausência de transcrição integral da prova produzida em audiência.
Inexistência de omissão a ser sanada (art. 619, do Código de Processo Penal): dispositivo citado pela embargante (art.

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). Embargos da defesa. Alegação de omissão e contradição no V. Acórdão por ausência de transcrição integral da prova produzida em audiência.
Inexistência de omissão a ser sanada (art. 619, do Código de Processo Penal): dispositivo citado pela embargante (art. 215, do CPP) aplicável aos atos em que o registro dos depoimentos é realizado por escrito, hipótese diversa do caso em tela. Prova oral e interrogatório devidamente gravados em áudio e vídeo, com mídias juntadas às fls. 233/234 e 257/258, assegurado às partes o acesso integral ao conteúdo das declarações prestadas.
Inexistência de obrigatoriedade de transcrição integral dos depoimentos das testemunhas e declarações das vítimas na elaboração dos votos condutores dos julgamentos. Precedente desta C. 15a Câmara.
V. Acórdão suficientemente fundamentado. Questões relevantes que foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento. Tema n.o 339, do STF.
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Embargos de declaração incabíveis para fins de mero prequestionamento ou rediscussão do mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.